Tribunal: TJSP
Processo: 1000297-97.2019.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, INCISO I, DO NCPC. Partes que divergem sobre as matérias que seriam ministradas nos cursos contratados pela autora. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6.o do CDC não retira a obrigação do autor em provar o fato constitutivo do seu direito.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, INCISO I, DO NCPC. Partes que divergem sobre as matérias que seriam ministradas nos cursos contratados pela autora. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6.o do CDC não retira a obrigação do autor em provar o fato constitutivo do seu direito. Autora que não comprova que, no ato da contratação, foi lhe prometido que seriam ministradas matérias além daquelas que realmente integraram os cursos, conforme lhe incumbia por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, pelo que de rigor a improcedência da pretensão inicial. Recurso da ré provido e recurso da autora prejudicado.